Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Crime militar. Inviolabilidade de domicílio. Peculato próprio. Desclassificação. Emendatio libelli. Princípio da correlação ou congruência.
1 – Consentida a entrada dos policiais na residência do réu por pessoa que nele residia não há ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio.
2 – Para que haja o crime do art. 303 do CPM (peculato próprio), o militar deve se apropriar de dinheiro, valor ou bem de que tenha posse ou detenção em razão da função que ocupa. Se subtrai bens – de que não tem a posse -, valendo-se da facilidade do cargo que ocupa, o crime é de peculato furto.
3 – Não se admite a emendatio libelli se não há correlação entre os fatos descritos na denúncia e aqueles pelos quais o réu é condenado.
4 - Apelações não providas.